Tribunal: TJBA
Processo: 8005915-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005915-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADEILTON DE SANTANA Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IRDR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.414/STJ. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação que discute a validade de contrato de cartão de crédito consignado, em razão da instauração do IRDR Tema 20 no Tribunal de Justiça da Bahia. O agravante sustenta a inaplicabilidade da suspensão, ao argumento de que o processo de origem ainda se encontra em fase instrutória inicial, pleiteando o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do processo deve observar a limitação estabelecida no IRDR local, restrita aos feitos com instrução encerrada; (ii) estabelecer se a superveniência de decisão do STJ, em sede de recurso repetitivo, impõe a suspensão nacional obrigatória dos processos que versem sobre cartão de crédito consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, ao julgar questão de ordem no REsp nº 2.145.244/SC, determina a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem dos Temas 1.328 e 1.414, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, ressalvados apenas os cumprimentos definitivos de sentença. A controvérsia sobre a validade de contratos de cartão de crédito consignado está diretamente abrangida pelo Tema 1.414/STJ, que visa uniformizar parâmetros sobre dever de informação, abusividade contratual e consequências jurídicas da eventual invalidação. A decisão proferida em recurso repetitivo possui eficácia vinculante e alcance nacional, devendo ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário. A superveniência de precedente vinculante do STJ afasta a limitação anteriormente fixada no IRDR local, ampliando a suspensão para todos os processos, independentemente da fase instrutória. A hierarquia e a especialidade da decisão do STJ impõem sua prevalência sobre o entendimento anterior do tribunal de origem, legitimando a manutenção do sobrestamento do feito por fundamento diverso. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, QO no REsp nº 2.145.244/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 08.04.2026; STJ, Tema Repetitivo nº 1.414; TJ-RJ, Apelação nº 0829976-47.2024.8.19.0204. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.